Tribunal: STF
Processo: HC 63280
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-13
Data de publicação: 1985-09-13

Ementa:
SE O CONSTRANGIMENTO INJUSTO E ATRIBUIVEL AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS, A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE,
O HABEAS CORPUS E DO TRIBUNAL LOCAL E NÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 119, I, LETRA 'H'). PEDIDO DE
QUE NÃO SE CONHECE, DETERMINANDO, ENTRETANTO, A REMESSA DOS AUTOS
AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO.